Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739983-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALIRIO PEREIRA DE MELO DECISÃO 1. O juízo da origem comunicou que foi proferida sentença nos autos de origem n.o 0714122-24.2022.8.07.0005 (id 43716460). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 2 de março de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR